Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado às relações contratuais em que estejam presentes o consumidor e o prestador de produtos e/ou serviços.
2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
3. Diante da alegação e da prova trazida pela autora de que as partes acordaram a portabilidade de contrato de empréstimo consignado anteriormente contraído com outra instituição bancária, a parte ré manifestou não se opor à pretensão autoral, além de não ter se desincumbido do ônus probante em desconstituir o direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3.1 Ausente a portabilidade contratual, deve ser declarado resolvido o contrato entre as partes, com o retorno ao status quo ante, como determinado pela sentença guerreada.
4. Ante a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §11, do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.